Tribunal: TJDFT
Processo: 0752776-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO COMPROVADA A VINCULAÇÃO DO RÉU COM O IMÓVEL ONDE FORAM LOCALIZADAS AS DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A POSSE DOS ARTEFATOS APREENDIDOS. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.
1. No que tange ao segundo imóvel, onde foram apreendidas as drogas, não se vislumbra a presença de autorização válida de morador para o ingresso dos policiais na residência ou mesmo justa causa a justificar a medida extrema, razão pela qual, a absolvição do réu em relação ao crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Pena, é medida que se impõe.
2. A comprovação de que o ingresso dos policiais no interior da primeira residência, onde supostamente foram apreendidos o carregador e as munições calibre .380, foi devidamente autorizado por um morador do imóvel e encontra-se consubstanciada na gravação em vídeo, realizada pelos militares, de modo que não há falar em invasão de domicílio.
3. Quanto ao carregador e munições apreendidas na residência da mãe e irmãs do réu (artigo 12, “caput”, da Lei 10.826/03), este também deve ser absolvido, tendo em vista que, afora a palavra dos policiais, nada mais há de concreto a comprovar que ele teria deixado tais acessórios naquele local, mormente porque foi abordado em via pública, sem nada de ilícito em sua posse e não morava naquele endereço.
4. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso provido com expedição de alvará de soltura.